Tribunal: TJDFT
Processo: 0746759-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746759-72.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: WELLINGTON NATAN SILVA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por WELLINGTON NATAN SILVA contra a decisão de Id. 213564319 proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada n. 0743339-56.2024.8.07.0001, proposta em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS. Na ocasião, o juízo declinou da competência, nos seguintes termos: O autor tem domicílio em Guarulhos/SP, sem que haja obrigação a ser satisfeita nesta Circunscrição Judiciária. No presente caso, a parte autora escolheu aleatoriamente o foro de Brasília, sem demonstrar a pertinência jurídica entre a demanda e esta localidade. De um lado, é certo que existe a possibilidade de escolha pela parte autora acerca da circunscrição/comarca em que proporá a demanda, mas esta faculdade está limitada pela lei processual, sob pena de ofensa à boa-fé, que torna ilícito o abuso de direito. As Câmaras Cíveis do TJDFT têm, recentemente, afastado a aplicação da Súmula 23, do TJDFT. Ademais, de acordo com o art. 63, §5o, do CPC, "O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício." Assim, é possível o declínio de competência promovido de forma oficiosa pelo Juízo, quando a parte autora opta, sem levantar motivos, por ajuizar a demanda em foro diverso daqueles em que se situam seu domicílio. Sem prejuízo, o foro de eleição, quando existir, também é sujeito à análise pelo Juízo de ofício, podendo ser afastado quando manifesta a abusividade, nos termos do art. 63, §§ 1o e 3o, do CPC. No caso sob análise, não há motivo jurídico idôneo que fundamente a opção do autor pelo foro da sede da requerida em detrimento do foro do seu domicílio, sobretudo porque os fatos narrados na inicial se deram em ambiente eletrônico, por meio de ferramentas digitais, acessíveis de qualquer lugar do planeta que seja guarnecido com livre acesso à rede mundial de computadores. No caso sob análise, a parte requerente tem domicílio no território do foro de município situado no interior de São Paulo e demanda em face de instituição financeira com atuação em todo o território nacional. O Juízo questiona, nesta oportunidade, quais seriam os benefícios à autora em demandar a mais de mil quilômetros de seu domicílio, quando poderia, de acordo com o CDC, ter optado pelo foro da comarca em que mora. É evidente a escolha abusiva e desmotivada pelo ajuizamento da ação nesta vara. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA NÃO JUSTIFICADA DE FORO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS CONSTITUCIONAIS DE COMPETÊNCIA. ART. 125 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A parte agravante alega que a relação é de consumo, que tem como uma de suas premissas a facilitação da defesa dos direitos do destinatário final do produto ou serviço (artigo 6o, VIII, Código de Defesa do Consumidor). Todavia, não se admite que essa prerrogativa se converta em escolha não justificada de foro, em afronta a critérios constitucionais de competência. Em outras palavras, a questão não se limita à análise da proteção dos direitos do consumidor, mas a critérios maiores de organização judiciária dos Estados e de definição político-administrativa da República Federativa do Brasil, e seus entes federados, constitucionalmente disciplinados. 2. O artigo 44 do Código de Processo Civil define que "observados os limites estabelecidos na Constituição Federal,a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial (...)". Ou seja, a indicação do foro competente deve observar a divisão da atividade jurisdicional promovida pela Constituição Federal, que disciplina, no artigo 125, que os Estados organizarão sua justiça e que sua competência será definida na Constituição do respectivo Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. 3. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é possível a "declinação de ofício pelo magistrado, quando constatadas a inobservância do princípio da facilitação da defesa do consumidor ou a escolha arbitrária da parte ou de seu advogado'' (AgRg no AREsp n. 667.721/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/6/2015, DJe de 15/6/2015). 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1883346, 07145427320248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no PJe: 3/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais razões, reconheço a incompetência deste juízo para processar e julgar o feito e declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Guarulhos/SP, para onde os autos devem ser remetidos. Redistribuam-se independentemente de preclusão. Nas razões recursais, o agravante reafirma sua hipossuficiência em arcar com as custas processuais requerida na origem e ainda não analisada, razão pela qual requer também nesta oportunidade. No mérito, sustenta que o art. 101, I, do CPC dispõe sobre uma faculdade do consumidor em ajuizar a ação em seu domicílio, não excluindo deste a possibilidade de utilização da regra geral, que determina que o ajuizamento das ações ocorra no foro do domicílio do réu. Ao final, requer: a) a gratuidade de justiça; b) concessão de liminar para atribuição do efeito suspensivo a decisão c) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida. Preparo ausente. É o relatório. DECIDO. Da gratuidade de justiça Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Quanto ao tema, destaco que o citado parâmetro objetivo já continha previsão na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do CSDPDF – revogada pela Resolução acima citada –, referenciada na ementa a seguir transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DEVEDOR. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. LIMITES DE DESCONTOS ESTABELECIDOS EM REGRAS PRÓPRIAS. DESCONTO MÁXIMO PERMITIDO CORRESPONDENTE A 70% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. LIMITES OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão do agravante, que busca limitar a 30% (trinta por cento) do valor líquido de sua remuneração mensal os descontos procedidos em folha de pagamento pelas instituições financeiras agravadas. 2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.1. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 2.2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracrerização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. 2.3. No presente caso o agravante tem remuneração líquida inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, devendo ser mantida a benesse concedida pelo Juízo singular. 3. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1695526, 07421606120228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Como o salário-mínimo atual é de R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais).Tem-se, pois, por preenchido o requisito objetivo, uma vez que agravante aufere renda inferior ao referido valor. Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica da requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira da requerente. Inclusive, consoante, sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/20231, a verificação dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio da requerente, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e sinais ostensivos de riqueza. Pois bem, pautada nos parâmetros subjetivos e em consonância com a documentação anexada aos autos, verifica-se que o agravante possui estilo de vida simples e sem luxos. Nesse contexto, os parâmetros subjetivos e objetivos parecem apontar para a hipossuficiência econômica do agravante, razão pela qual DEFIRO OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre, então, analisar os pedidos formulados em caráter liminar. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se em definir a competência para a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. De início, anote-se que à relação jurídica de direito material existente entre as partes aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista se amoldarem aos conceitos legais previstos nos artigos 2o e 3o do aludido diploma legal. A competência tem estreita relação com o princípio do juízo natural, é a medida da jurisdição, ou seja, a parcela de poder jurisdicional distribuída a cada órgão judicante pela lei, segundo critérios referentes à pessoa, à matéria, ao valor da causa, à função e ao território, conforme clássica repartição tríplice da competência interna, esquematizada por Chiovenda. Na hipótese dos autos, o autor, ora agravante, protocolou sua ação no foro de Brasília-DF, foro esse que corresponde ao domicílio da instituição financeira requerida e o juízo de origem declinou a competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca deGuarulhos/SP, ao fundamento de que houve escolha abusiva e desmotivada pelo ajuizamento da ação, porquanto o autor reside na Comarca de Guarulhos-SP. É certo que a hipótese dos autos está compreendida na seara da competência territorial, e, portanto, relativa, de modo que, em regra, não se admite a declinação de ofício. Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula no 33: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Ademais, com base no princípio da perpetuação da jurisdição, distribuída a ação, não mais cabe à parte autora, em regra, demandar a sua modificação, tampouco ao juízo reconhecer a incompetência, sem a provocação da parte nesse sentido. Confira-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO EM RAZÃO DE DÍVIDAS PRESCRITAS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. FACILITAÇÃO DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão a qual declarou a incompetência do Juízo da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para processar e julgar o presente feito, e, consequentemente, determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Braço do Norte/SC. 1.1. Em sua peça recursal, a agravante requer a reforma da decisão a fim de determinar a permanência do feito neste Tribunal de Justiça. 2. Na origem, cuida-se de ação de inexigibilidade de débito em razão de dívidas prescritas. Nessa linha, incide a regra do art. 53, III, a, do Código de Processo Civil, segundo a qual, para a ação em que for ré pessoa jurídica, a competência é do foro do lugar onde está a sede. 3. A hipótese dos autos está compreendida na seara da competência territorial, e, portanto, relativa; logo, em regra, não se admite a declinação de ofício. 3.1. Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula no 33: "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 4. Com base no princípio da perpetuação da jurisdição, distribuída a ação, não mais cabe à parte autora, em regra, demandar a sua modificação, tampouco ao juízo reconhecer a incompetência, sem a provocação da parte nesse sentido. 5. Precedente: "(...) 2. Cuida a hipótese, portanto, de competência relativa, insuscetível de ser declarada de ofício, nos termos do artigo 64, do CPC e, em observância ao entendimento consolidado na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitado (Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília)." (07040416020248070000, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'assunção, 2a Câmara Cível, DJE: 23/5/2024). 6. Note-se que a parte ré possui domicílio em Brasília. Dessa forma, a ação foi distribuída no local de domicílio do réu e, portanto, não se justifica a competência declinada para o foro de residência da parte autora, pois não se trata de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível.6.1 É dizer ainda: É competente o foro do lugar onde está localizada a sede da pessoa jurídica, em ações em que for ré. 7. Quem determina a competência é a lei! Supostas Notas Técnicas, Instruções Normativas ou seja lá o que for jamais podem estabelecer a competência jurisdicional, por faltar-lhe, apesar da redundância, competência para isto. 8. Cabe ao consumidor propor a ação onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, tratando-se de nítida hipótese de competência relativa, o que impede sua declinação de ofício (Súmula 33 do STJ). 9. Insta salientar que a Lei no 14.879/2024, alterou o Código de Processo Civil para estabelecer que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, bem como o ajuizamento de ação em juízo aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício. 9.1. Assim, no caso em apreço não se trata de escolha aleatória de foro, porquanto a ré tem domicílio em Brasília-DF. 10. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1915174, 07222455520248070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2024, publicado no DJE: 11/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) g.n. AGRAVODEINSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA.ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. OBRIGAÇÃO. CUMPRIMENTO. LOCAL. CONSUMIDOR. ESCOLHA. POSSIBILIDADE. 1. O princípio do juiz natural estabelecido na Constituição Federal impõe o respeito às regras objetivas de determinação de competência. Cabe à lei estabelecer as regras para a escolha do foro adequado para o ajuizamento da demanda. 2. O foro competente nas ações que versam sobre relação de consumo é especial. Prevalece o interesse público na proteção do sujeito vulnerável. 3. O consumidor, nas hipóteses em que for o autor da demanda, terá à sua disposição o foro do seu domicílio, o foro do domicílio do réu, o foro do local onde a obrigação deve ser cumprida ou o foro de eleição contratual. Essa escolha, contudo, não poderá ser aleatória e sem justificativa plausível, sob pena de violação ao princípio do juiz natural. 4.Agravodeinstrumentoprovido. (Acórdão 1733415, 07169654020238070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) g.n. Registre-se, ainda, que não se desconhece a existência da Nota Técnica n. 8/2022, exarada pelo Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – CIJDF, que trata de estudo sobre a incompetência territorial em hipóteses como a presente. Ocorre que tal instrução não pode servir de fundamento para decidir causa relativa ao estabelecimento de competência em sobreposição aos critérios legais previamente postos. Assim, cabe ao consumidor propor a ação onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, tratando-se de nítida hipótese de competência relativa, o que impede sua declinação de ofício (Súmula 33 do STJ). Pelo exposto, DEFIRO o EFEITO SUSPENSIVO para suspender a decisão agravada que determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca Guarulhos/SP, até o julgamento do mérito do presente recurso. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC Oficie-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 29 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator